Tribunal: TJDFT
Processo: 0746174-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM REPERCUSSÃO GERAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. ART. 356 E PARÁGRAFOS DO CPC. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUTOS SUPLEMENTARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ter ajuizado ação autônoma de execução, a fim de obter uma satisfação da obrigação reconhecida nos autos de n. 2016.01.1.005925-5, qual seja, a de receber valores devidos a título de gratificação de atividade judiciária.
2. Consoante intelecção do art. 356 e parágrafos do NCPC, à parte interessada faculta-se a liquidação ou o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito, por meio de autos suplementares. Ressalta-se que a norma possibilita ao titular do direito proceder com a execução definitiva de parte da sentença/acórdão transitada em julgado, ainda que estejam pendentes de julgamento no mesmo processo outras matérias, independentes e dissociadas do direito já reconhecido em definitivo.
3. Compulsando os autos verifica-se que o Poder Judiciário já reconheceu o direito da parte ao recebimento de valores devidos a título de gratificação de atividade judiciária nos autos de n. 2016.01.1.005925-5, matéria já transitada em julgado, entretanto, encontram-se sobrestados, em razão da existência de recurso extraordinário em que se questiona o direito ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o Ente Público ao qual se vincula.
4. Assim, conquanto o referido processo esteja sobrestado, a matéria que deu causa a sua suspensão é independente do direito vindicado e reconhecido em sentença, não havendo, por consequência, impedimento para que a parte que transitou em julgado seja objeto de imediato cumprimento, a fim de possibilitar ao credor o direito à máxima presteza e efetividade do provimento jurisdicional.
5. Não obstante, na presente hipótese, o processo paradigma não esteja disponibilizado na instância de origem para que a parte interessada requeira o cumprimento de sentença em seus próprios autos, faculta-se à ela postular a execução por meio de autos suplementares. Isto posto, o ajuizamento de ação autônoma para a obtenção do fim almejado é descabido.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.